Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746892-82.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: ANDRE LUIZ GIBSON BARBOSA D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator